Tribunal: TJDFT
Processo: 0725764-04.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0725764-04.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CENTRA CONSTRUTORA LTDA AGRAVADO: S&amp;S SERVICOS DE DIVULGACAO PROPAGANDA E MARKETING LTDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por CENTRA CONSTRUTORA LTDA. contra a decisão proferida pelo juízo da 5a Vara Cível de Brasília/DF, nos autos da ação de conhecimento no 0708411-97.2025.8.07.0016, ajuizada em desfavor de S&amp;S SERVICOS DE DIVULGACAO PROPAGANDA E MARKETING LTDA, que indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado pela agravante. Eis a r. decisão agravada: “Recebo a emenda de ID 238636348. As provas documentais, que instruíram a petição inicial, não são suficientes para comprovar os fatos constitutivos do direito da parte autora, de modo que se apresenta inviável, nesta fase inicial do procedimento, a suspensão dos efeitos do contrato de autorização de figuração celebrado entre as partes. Isso porque, a solução da controvérsia envolve a análise em contraditório da presença ou não dos pressupostos de existência (ID 224097382 – Pág. 7, item II, subitem II.1, quarto parágrafo), validade (ID 224097382 – Pág. 9, último parágrafo) e eficácia do sobredito contrato (ID 224100246 – Pág. 2), com especial atenção para o fato de que, em regra, deve prevalecer o princípio da conservação dos negócios jurídicos. Se não bastasse, as circunstâncias, que envolveram a negociação entre as partes, também precisam ser melhor esclarecidas, principalmente diante da alegação de que “em que pese haver valores no contrato, o que ficou acordado entre as partes por meio de e-mail e contato telefônico foi que a empresa S S SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO PROPAGANDA E MARKET somente executaria a atualização de horário e endereço no site de pesquisa GOOGLE sem qualquer tipo de custo ou contraprestação.” (ID 224097382 – Pág. 6, quarto parágrafo). Com esses fundamentos, INDEFIRO os pedidos de tutela provisória deduzidos na inicial (ID 224097382 - Pág. 16, item V, letra “b”) e petições subsequentes (ID 235263712 – Pág. 4, antepenúltimo parágrafo e ID 237865725 – Pág. 2, quarto parágrafo). Por outro lado, da análise dos fatos narrados na inicial, verifica-se que as circunstâncias da causa evidenciam ser inviável a obtenção de conciliação, na medida em que as partes estão envolvidas em conflito de interesses caracterizado por elevada litigiosidade resultante da frustração da tentativa de solução extrajudicial da controvérsia (ID 224100254). Neste contexto, com fundamento no art. 139, inciso II, do CPC, segundo o qual o juiz velará pela duração razoável do processo, deixo de designar a audiência prevista no art. 334 do CPC, pois não se justifica o atraso da marcha processual com a realização de ato processual que não contribuirá para a solução da lide dentro de um prazo razoável. Desta maneira, cite-se a ré, via sistema eletrônico, cujo termo inicial do prazo de 15 (quinze) dias, para oferecer contestação, observará o disposto no art. 335, caput e inciso III, do CPC. Intimem-se, via sistema eletrônico.” Inconformado, a parte autora recorre. A agravante narra que ajuizou ação declaratória de inexistência de relação jurídica c/c pedido de restituição de valores pagos, com pedido de tutela de urgência, sustentando que não houve contratação válida dos serviços prestados pela agravada. Argumenta que o suposto contrato foi assinado por funcionária sem poderes de representação, razão pela qual seria nulo de pleno direito, conforme os artigos 104 e 166, IV, do Código Civil. Sustenta, ainda, que a assinatura foi obtida mediante conduta dolosa da agravada, que teria induzido sua funcionária a erro ao afirmar tratar-se de mera atualização de dados cadastrais, sem custo. Alega, assim, vício de consentimento e inexistência de prestação de serviços, sendo indevida a inscrição de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito. Dentre os trechos das razões recursais, destaca-se “A agravante deixou claro, que o suposto contrato objeto da lide foi assinado por sua funcionária, auxiliar administrativa, (CTPS ID 224100263) que não detém poderes para firmar obrigações em nome da empresa.” Acrescenta também que “...restou demonstrado que a assinatura foi obtida mediante conduta dolosa da empresa agravada, que, por meio de contatos telefônicos, repassou informações equivocadas com o claro intuito de induzir a funcionária da agravante a erro [...].” Ao final, requer, liminarmente, a concessão da tutela de urgência, objetivando, a retirada de seu nome dos cadastros de inadimplentes. Preparo no ID 73357140. É o relatório. Decido. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Há, portanto, dois pressupostos cumulativos a serem considerados pelo relator para fins de decisão do pedido liminar: a probabilidade de provimento e o perigo da demora. Fazendo um juízo de prelibação sumária, próprio do exame das liminares, observa-se que a controvérsia instalada diz respeito a higidez de contrato que teria ensejado débitos à agravante, assim como consequente inscrição no cadastro de órgãos de proteção ao crédito. Com efeito, nota-se que tais matérias demandam prévia dilação probatória, com necessários esclarecimentos acerca do direito da parte autora, notadamente quanto à verificação da existência de poderes de representação, à alegação de induzimento a erro, e à suposta ausência de prestação de serviços, o que inviabiliza a concessão da tutela de urgência nesta estreita via recursal. A propósito, pede-se vênia para transcrever trecho da r. decisão agravada acerca desta temática: “A solução da controvérsia envolve a análise em contraditório da presença ou não dos pressupostos de existência (ID 224097382 – Pág. 7, item II, subitem II.1, quarto parágrafo), validade (ID 224097382 – Pág. 9, último parágrafo) e eficácia do sobredito contrato (ID 224100246 – Pág. 2), com especial atenção para o fato de que, em regra, deve prevalecer o princípio da conservação dos negócios jurídicos.” “Se não bastasse, as circunstâncias, que envolveram a negociação entre as partes, também precisam ser melhor esclarecidas, principalmente diante da alegação de que 'em que pese haver valores no contrato, o que ficou acordado entre as partes por meio de e-mail e contato telefônico foi que a empresa S S SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO PROPAGANDA E MARKET somente executaria a atualização de horário e endereço no site de pesquisa GOOGLE sem qualquer tipo de custo ou contraprestação.'” In casu, pedindo as mais respeitosas vênias aos relevantes argumentos da agravante, mas, nesta cognição sumária, não é possível, primo ictu oculi, com base exclusivamente nos documentos que instruem o recurso, antecipar juízo positivo de probabilidade do direito invocado. Da mesma forma, embora vislumbre-se o risco de dano alegado (inscrição em cadastros restritivos e seus efeitos econômicos) este não se sobrepõe à ausência de elementos suficientes que evidenciem, de plano, a nulidade do contrato ou a inexistência da dívida, sobretudo diante da controvérsia instaurada quanto à contratação e em prestigio ao princípio da conservação dos negócios jurídicos. Ante o exposto, indefiro a liminar. Intime-se o agravado para, querendo, responda o recurso no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 30 de junho de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator